Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-37.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012937-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (PACIENTE), Des. Relator da Primeira Câmara Criminal (IMPETRADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RECONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 306 do CTB, sendo posteriormente reconhecida, em sede de apelação, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de embriaguez ao volante. Mantido, contudo, o regime inicial fechado, mesmo após a redução da pena para patamar inferior a 8 anos, o que motivou a impetração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
constitui via processual idônea para a revisão do regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença transitada em julgado; (ii) saber se a manutenção do regime inicial fechado em sede de apelação, após a redução da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos e diante da predominância de circunstâncias judiciais favoráveis, configura constrangimento ilegal, especialmente no contexto de reincidência não específica e ausência de violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3.

O
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para impugnar sentença condenatória já transitada em julgado, sendo a revisão criminal a ação própria para tal finalidade. É admitida, contudo, a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, verificada de plano.

4. A ilegalidade na manutenção do regime fechado no acórdão é evidente. A pena definitiva foi redimensionada para patamar inferior a 8 (oito) anos, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de embriaguez ao volante em sede recursal, o que afasta a imposição automática do regime fechado e impõe a análise concreta das circunstâncias judiciais.

5. A reincidência do paciente decorre de delito com pena de detenção, sem relação de similitude com os crimes atuais, não sendo apta, isoladamente, a justificar regime mais gravoso.

6. Os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito configuram crimes de perigo abstrato, desprovidos de violência ou grave ameaça.

7. A maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostra-se favorável, evidenciando desproporcionalidade na fixação do regime mais severo.

8. A ausência de reiteração criminosa recente e o lapso temporal significativo desde a última infração reforçam a suficiência do regime semiaberto, em consonância com as finalidades ressocializadoras da pena.

9. A manutenção do regime fechado, nesse contexto, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
, ainda que de ofício.

IV. Dispositivo e tese

10. Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não substitui a ação revisional para impugnar sentença transitada em julgado, admitindo-se, contudo, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a pena concretamente aplicada e as circunstâncias judiciais, sendo ilegal a imposição do regime fechado quando a reprimenda é inferior a 8 anos e inexistem elementos concretos que justifiquem maior rigor. 3. A reincidência não específica, especialmente por delito de menor gravidade e sem reiteração recente, não autoriza, por si só, a imposição do regime mais gravoso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 77; CPP, Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Habeas Corpus
n. 1034410-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025, Agravo em Execução n. 1039359-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012937-37.2026.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON KOHLHASE MARTINS
IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACKSON KOHLHASE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, e no art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Aduz que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), em decisão acertada, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante, declarando extinta a sua punibilidade.

Alega que, apesar do reconhecimento da prescrição e da consequente redução da pena total para patamar inferior a 8 (oito) anos, foi mantido o regime inicial fechado, de modo que, com o trânsito em julgado, há ameaça concreta e iminente de expedição de mandado de prisão (se não já expedido) para o início do cumprimento da pena em regime manifestamente ilegal.

Liminarmente, requer-se a suspensão dos efeitos da execução.

No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade na fixação do regime fechado, com a consequente readequação para o regime semiaberto. (ID

356323864).

O pedido liminar foi deferido, sendo dispensadas as informações (ID 356944398).

A 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela concessão da ordem.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe, mostra-se incabível a presente impetração como substitutiva do meio de impugnação próprio, qual seja, a ação revisional, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal (CPP), instrumento adequado à veiculação da tese de reforma da pena fixada em sentença condenatória já transitada em julgado, cuja apreciação competiria, ademais, à i. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Todavia, para assegurar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, entendo ser necessária a apreciação do pedido, uma vez que identifico a existência de ilegalidade manifesta passível de correção mediante a concessão da ordem de ofício.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“(...)
O habeas corpus não é substitutivo do meio de impugnação próprio, no caso, a ação revisional, por se tratar de sentença condenatória já transitada em julgado. É admitida, contudo, a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, verificada de plano. (...)”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1034410-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025).

Na origem, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, na forma do concurso material, em regime inicial fechado, além de 201 dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito, bem como de embriaguez ao volante (ação penal n. 1000233-20.2021.8.11.0015).

O acórdão da apelação, embora tenha declarado extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição do crime de embriaguez ao volante, possivelmente por não ter sido instado a tanto, não readequou o regime de cumprimento da pena, mantendo o regime fechado fixado na sentença.

No caso em tela, verifico que, de fato, foi mantido o regime inicial fechado no acórdão da apelação, sem a devida fundamentação concreta para tanto.

Apesar de se tratar de paciente reincidente, a condenação definitiva anterior que ensejou a reincidência decorre de delito apenado com detenção, com reprimenda fixada em 03 meses, em regime aberto, tendo, inclusive, a execução da referida pena sido suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Repita-se: a pena foi redimensionada para patamar inferior a 8 (oito) anos, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante, circunstância que afasta a obrigatoriedade do regime inicial fechado, previsto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

A reincidência decorre de condenação por delito de lesão corporal, não havendo relação de similitude com os novos delitos pelos quais o paciente foi condenado, consistentes no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 16).

Além de ser reincidência não específica, os referido delitos não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de crime de perigo abstrato, o que, no contexto fático delineado, revela menor gravidade concreta da conduta em comparação com infrações penais que atingem diretamente a vida ou integridade física da vítima.

Outrossim, embora duas circunstâncias judiciais tenham sido valoradas negativamente, verifico que a maioria das vetoriais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao paciente, o que deve ser considerado na fixação do regime inicial, sob pena de desproporcionalidade.

Acrescento, ainda, que, entre o cometimento dos crimes que ensejaram a presente condenação — e que fundamentam a impetração do
habeas corpus
—, consistentes no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, ocorridos no ano de 2020, e o presente momento, já transcorreram aproximadamente seis anos sem notícia de nova prática delitiva.

Ao que parece, ao consultar o PJe e o SEEU, não se identificam registros de novos inquéritos policiais, ações penais ou condenações, o que evidencia a ausência de reiteração criminosa recente e enfraquece a necessidade de imposição de regime mais severo.

Como é sabido, a pena, no ordenamento jurídico brasileiro, possui finalidade não apenas retributiva, mas também preventiva e ressocializadora, devendo o regime de cumprimento ser fixado de modo a favorecer a reintegração social do condenado, sem imposição de rigor excessivo e desnecessário.

Nesse contexto, a imposição do regime fechado revela-se medida desproporcional, caracterizando excesso de execução, porquanto mais gravosa do que o necessário para a reprovação e prevenção do delito, contrariando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado orientação no sentido de flexibilizar a obrigatoriedade do regime fechado, como nos casos de execução penal com unificação de penas que ultrapassam o patamar de 8 (oito) anos, especialmente quando se trata de condenações antigas e ausente reiteração delitiva recente, mantendo o apenado em regime semiaberto.

Em conformidade:

"A unificação de penas, ainda que resulte em somatório superior a 8 anos, não impõe, automaticamente, a regressão para o regime fechado, sendo possível a manutenção do regime semiaberto quando presentes circunstâncias favoráveis à ressocialização do apenado."
(TJMT, Agravo em Execução n. 1039359-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Seria, portanto, incoerente impor regime mais severo na presente hipótese, em que a pena é inferior a 8 (oito) anos, a reincidência é não específica e remota, há predominância de circunstâncias judiciais favoráveis e não se demonstra a periculosidade atual do paciente.

Aliás, como reforço argumentativo, adoto as bem lançadas razões expendidas no parecer ministerial, porquanto em harmonia com os fundamentos ora expostos, especialmente no que tange à desproporcionalidade do regime inicial fechado e à suficiência do regime semiaberto no caso concreto,
verbis
:

“(...) A reincidência do paciente, embora juridicamente relevante, não autoriza, isoladamente, a adoção do regime mais gravoso, devendo a escolha do regime observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetiva individualização da pena.

Constata-se que a condenação anterior caracterizadora da reincidência refere-se a delito de menor gravidade, apenado com detenção, fixado em regime aberto, com execução suspensa, o que reforça a necessidade de análise concreta e contextualizada da vida penal do sentenciado, não sendo compatível com a imposição do regime fechado como resposta penal inicial, na ausência de elementos concretos adicionais que revelem maior periculosidade ou gravidade específica da conduta atual. (...)

Sendo assim, a manutenção do regime inicial fechado mostra-se desproporcional e desarrazoada, caracterizando constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

A adequada resposta estatal, à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, impõe a readequação do regime prisional a patamar compatível com a pena efetivamente subsistente e com as circunstâncias pessoais do paciente. (...)”

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto, impõe-se a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, por se mostrar mais adequado e proporcional à reprovação e à prevenção do crime.

Ante o exposto,
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA por inadequação da via eleita, contudo, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO para readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, por se mostrar mais adequado e proporcional ao caso concreto, em consonância com o parecer ministerial, mantidos os demais termos da condenação proferida no bojo da ação penal n. 1000233-20.2021.8.11.0015 (PJe).

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026